Tribunal: TJBA
Processo: 8023534-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023534-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. A Recorrente alegou desconhecer a dívida que ensejou a negativação de seu nome e sustentou a ausência de prova da contratação e da utilização do cartão de crédito. A sentença fundamentou-se na existência de contrato assinado pela consumidora, cuja autenticidade não foi impugnada oportunamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da relação jurídica entre as partes diante da documentação apresentada; (ii) a suficiência da prova documental para demonstrar a origem do débito; (iii) a existência de ato ilícito praticado pela Instituição Financeira capaz de ensejar danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Instituição Financeira Recorrida desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao colacionar aos autos o instrumento contratual ("Proposta de Adesão") e o "Termo de Entrega do Cartão", ambos devidamente assinados pela Recorrente, acompanhados de cópia de seus documentos pessoais.

4. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta nos contratos, em sede de réplica, enseja a presunção de veracidade do documento particular, nos termos do art. 411, III, do Código de Processo Civil. A tese recursal de ausência de prova da entrega do cartão é afastada pela existência de termo de recebimento e desbloqueio assinado pela própria consumidora.

5. Comprovada a regularidade da contratação e a existência da dívida, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a alegação de ato ilícito e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de instrumento contratual assinado, acompanhado de documentos pessoais e termo de entrega de cartão, comprova a existência da relação jurídica quando não houver impugnação específica da autenticidade da assinatura pela parte autora. 2. A regularidade da contratação afasta a ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, excluindo o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; art. 411, III; art. 430; art. 85, § 11. CDC, art. 14, § 3º. CC, art. 188, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N°
8023534-76.2024.8.05.0001, figurando como Apelante e Apelado, respectivamente, SELMA BATISTA DOS SANTOS e PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA